Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face do despacho proferido pela Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que facultou a emenda à petição inicial em sede de execução fiscal, requerida em desfavor do ESPÓLIO DE ORLANDO DE OLIVEIRA SANTOS, e para que fosse juntada da certidão de óbito do devedor, indicar a existência de inventário e eventual nomeação de inventariante, a quem caberia à representação do espólio. Nesta instância recursal, foi oportunizado ao recorrente manifestar-se acerca de possível inadequação do recurso interposto, sobrevindo argumentação de que o despacho teria conteúdo decisório e que causaria prejuízo ao agravante, por ser compelido a juntar aos autos documentos não essenciais para o desenvolvimento regular do processo (ID 15800724). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face do despacho que facultou ao agravante complementar a petição inicial em sede de execução fiscal e para a juntada de eventuais documentos considerados essenciais à propositura da ação pelo juízo de origem. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte complementar a peça vestibular. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões perante o próprio juízo e buscando persuadi-lo para que receba a petição na forma apresentada. Somente no caso de o magistrado manter o seu entendimento e indeferir a peça vestibular, é que estará aberta a via recursal. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator